Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-84.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO TRECHO DE IDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E PRODUTOS DE HIGIENE. DANOS MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado em que os autores insurgem-se contra a sentença, proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que, na ação de reparação de danos materiais e morais, em desfavor de TAP AIR PORTUGAL AS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no valor de R$ 1.113,31 a título de dano material, e em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, aduzem que os danos materiais sofridos não foram integralmente indenizados na sentença vergastada, a qual merece reparo a fim de que a ré, ora recorrida, seja condenada em € 1.536,11 (um mil, quinhentos e trinta e seis euros e onze centavos), o que equivale a R$ 7.910,96 (sete mil, novecentos e dez reais e noventa e seis centavos) ao se converter na cotação do dia (R$ 5,15), diante dos gastos que os autores tiveram com a aquisição de itens de vestuário e de higiene pessoal durante a viagem, em razão do extravio temporário de suas bagagens. Os autores defendem, ainda, a necessidade de majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como pleiteado na inicial. Recurso próprio e tempestivo (ID. n. 49234032). Custas e preparo recolhidos (ID n. 49234033, 49234034, 49234035 e 49234036). Conheço do recurso.
3. Contrarrazões apresentadas (ID n. 49234044), em que a recorrida pugna improcedência dos pedidos dos recorrentes.
4. Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Alteração de voo. Extravio de bagagem temporário. Na forma do art. 734 do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados ao passageiro e à sua bagagem.
5. No caso em exame, os autores adquiriram passagem aérea para o trecho Brasília-Lisboa-Milão, no período de 18/09/2022 a 03/10/2022. Narram os autores que tiveram suas malas extraviadas, sendo privados de seus pertences durante toda a estadia na Itália. Ainda segundo os autores, as malas foram devolvidas no dia 02/10/2022 na casa dos autores, antes que retornassem ao Brasil. Afirmam que precisaram adquirir roupas e itens de higiene pessoal durante a viagem, devido ao extravio das malas.
6. Quanto aos danos materiais, o juízo de origem concluiu que os autores somente faziam jus valor ao valor de R$ 1.113,31, em decorrência da perda de uma diária de hotel pelos autores. No tocante aos gastos com vestuário e itens de higiene, concluiu que os autores não tiveram prejuízo patrimonial, visto que os itens adquiridos foram revertidos ao patrimônio dos autores, não havendo que se falar em prejuízo material.
7.Como se observa, a controvérsia gira em torno de ser ou não devido aos autores o ressarcimento dos valores gastos com a aquisição de vestuário e itens de limpeza pessoal, a título de danos materiais, em decorrência de extravio temporário de bagagem causado pela companhia aérea.
8. Os danos materiais, também denominado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico. Segundo a doutrina, os danos materiais subdividem-se em danos emergentes, correspondendo os prejuízos efetivamente sofridos, e em lucros cessantes, correspondendo aos valores a que a pessoa deixou de receber/ auferir diante da lesão sofrida.
9. No caso em exame, no tocante ao suposto dano moral em decorrência da aquisição de vestuário, calçados, produtos de higiene pessoal, que os autores adquiriram na viagem após o extravio das malas, não vislumbro a ocorrência de danos emergentes ou lucros cessantes no caso. Os produtos adquiridos pelos autores foram revestidos, incorporados ao patrimônio dos autores, não havendo que se falar em lesão ao patrimônio dos mesmos. Nesse ponto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida incólume.
10. Quanto ao quantum indenizatório a título de danos morais, verifica-se que o valor da indenização arbitrado pelo juízo de origem não merece reparos. Embora inexista critérios objetivos, o arbitramento dos danos morais considera o dúplice desiderato de compensar o gravame imaterial suportado e de função pedagógica da condenação, desestimulando a recidiva e exortando o infrator para atuação com maior cautela em hipóteses assemelhadas e subsequentes, deve-se considerar as circunstâncias fáticas do caso, a natureza e extensão do dano causado e as condições econômicas das partes. No presente caso, o juízo de origem balizou todas essas questões quando da definição do quantum indenizatório. Logo, o valor de R$ 4.000,00 para cada parte autora, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, mostra-se suficiente, proporcional e razoável para a reparação dos danos extrapatrimoniais a que os autores foram sujeitos.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente, integralmente vencida, em honorários advocatícios de sucumbência, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do parágrafo único do art. 54 c/c art. 55, ambos da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.